Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603776-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603776-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ALTINO BERTOLINO - ELEIÇÕES 2022 - Democracia
Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALTINO BERTOLINO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ALTINO BERTOLINO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736850
13/10/2023
08:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.613

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603776-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALTINO BERTOLINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ALTINO BERTOLINO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. FALHA
QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. Os altos valores absoluto e percentual da irregularidade não permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 43736850 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Altino Bertolino, filiado ao
Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 270 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,04 de recursos
financeiros de outros candidatos, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos
do Fundo Partidário (ID 43589812).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43604851),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) ausência de extratos bancários completos; b) despesas com combustível sem o
correspondente registro de locação, cessão de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, referente ao valor de R$ 330,00; c) divergências
entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no total de R$ 330,03; d) omissão
relativas a despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 563,50; e) irregularidades nas
despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor de R$ 4.480,00; f) contas bancárias
na base de dados dos extratos eletrônicos e não registradas na prestação de contas em
exame; e g) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, atinente a R$ 489,00.

Devidamente intimado, o prestador apresentou nota explicativa e documentos
(ID 43621162 e seguintes).

Encaminhados os autos ao Setor Técnico, que emitiu novo parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas, em razão de ter remanescido
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, no valor de R$ 2.880,00,
que representa 38,56% do total de recursos arrecadados (ID 43631960).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão das irregularidades nos gastos realizados com recursos do FEFC, asseverando ser
necessária a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43670834).

É o relatório.

Num. 43736850 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando irregularidade nas despesas realizadas com
recursos do FEFC.

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 2.880,00, que representa 38,56% dos recursos movimentados na campanha,
em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43736850 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Num. 43736850 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso, denota-se que remanesceram sem a devida comprovação as
seguintes despesas: a) serviços de “atividades de militância e mobilização de rua”, no
valor de R$ 2.000,00, em tese, prestados por IDALINA DOMINGUE, sem a apresentação
do contrato de prestação de serviços; b) aquisição de “combustíveis e lubrificantes”, no
valor de R$ 330,00, indicado como fornecedor o AUTO POSTO MM, com CNPJ constante
do extrato bancário diferente daquele constante da nota fiscal de pagamento; c)
contratação de “produção de jingles, vinhetas e slogans”, em tese realizado por
FERNANDO ALOISIO FANTI, no valor de R$ 550,00, sem a apresentação do documento
fiscal.

Deste modo, diante da ausência de documentos confiáveis, tais como nota
fiscal ou contrato de prestação de serviços, não há como vincular a verba pública
destinada aos supostos prestadores de serviços e fornecedores ao efetivo trabalho ou ao
produto fornecido eventualmente por eles à campanha, de modo que carece de
comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA. RECURSOS.
FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES. IRREGULARIDADES.
Num. 43736850 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR
ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.

1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando
representam valores substanciais e apresentados somente após o pleito
podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser analisado, caso a
caso, seu impacto na fiscalização.

2 – Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a aquisição
de objeto que não possui patente finalidade eleitoral e quando não são
colacionados elementos explicativos que demonstrem a necessidade do
produto para a campanha do realizador da despesa.

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a
pessoas supostamente contratadas para prestar serviços à campanha
quando na prestação de contas não constam elementos aptos a
comprovar o vínculo entre a campanha e o destinatário da verba, tais
como contratos de prestação de serviços e locação de imóveis.

4 – Configura conduta em desacordo com a norma quando o candidato
contrata e paga a despesa de propaganda eleitoral conjunta porém deixa de
registrar as doações estimáveis aos candidatos donatários.

5 – A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a transparência
das contas, tais como omissões na prestação de contas parcial, não são
superadas pela mera apresentação das informações nas contas finais,
possuindo aptidão para ensejar a desaprovação. Precedentes.

6 – Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados
quando a infração atinge percentual significativo das contas e não se trata de
valor diminuto. Precedentes.

7 – Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
Num. 43736850 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata–se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (menos de 10% do total de recursos recebidos),
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato
constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no
saldo máximo de 2% dos gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa,
a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à
análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o pagamento das
despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral
e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
Num. 43736850 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não
ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de
despesa, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional.12. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
105, Data 02/06/2023)

Ademais, tendo em vista a realização irregular de despesas e, considerando
que o seu pagamento foi realizado em sua totalidade com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

Em conclusão, as irregularidades perfazem o total de R$ 2.880,00, que
corresponde a 38,56% do total de recursos auferidos na campanha (R$ 7.469,04),
tratando-se de falha grave, que enseja a desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Altino Bertolino,
candidato não eleito ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Democracia Cristã - DC,
nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 2.880,00, ao Tesouro
Nacional, conforme artigo 79, §1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
Num. 43736850 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58

do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603776-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ALTINO BERTOLINO DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: ALTINO BERTOLINO - Advogadas do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE
CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023.

Num. 43736850 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308420835500000042695816
Número do documento: 23101308420835500000042695816
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:20:58